Tribunal: TJES
Processo: 5016306-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016306-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Leone Francisco de Jesus Brito, alegando excesso de prazo na prisão preventiva decretada pela 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O paciente responde por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), estando em prisão preventiva há mais de seis anos, aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Definir se há excesso de prazo configurado para a conclusão da instrução criminal e o julgamento do paciente.
(ii) Analisar se os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva são idôneos, considerando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se respaldada pela gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente, que integra, juntamente com outros réus, suposto grupo organizado de tráfico de drogas e homicídios.

O art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal permite a custódia preventiva, justificando-se pela necessidade de resguardar a ordem pública e pela gravidade das infrações (crime hediondo e contra a vida).

Não obstante o longo período de prisão, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) aceitam a dilatação dos prazos processuais em casos complexos, que demandam diversas diligências e envolvem múltiplos réus, desde que devidamente justificada a demora.

O processo envolve múltiplos acusados e diligências complexas, não se caracterizando, portanto, demora desarrazoada ou imputável exclusivamente ao Judiciário ou ao Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

Em ações penais complexas, envolvendo múltiplos réus e exigência de diversas diligências, admite-se a flexibilização do prazo para a conclusão da instrução e julgamento, desde que devidamente justificada a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV;

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 244-B, § 2º;

Código de Processo Penal, art. 313, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5016306-23.2024.8.08.0000

PACIENTE: LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO

AUT. COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEONE FRANCISCO DE JESUS BRITO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0002302-37.2023.8.08.0021, manteve a prisão preventiva do acusado, sem que fosse observada a duração razoável para o fim da instrução.

Aduz o impetrante, em síntese, que o Paciente foi denunciado nas iras do art. 121 § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, na Comarca de Guarapari, encontra-se preso em caráter preventivo por mais de 6 (seis) anos, aguardando o encerramento do processo, com o devido julgamento perante o conselho do Tribunal do Juri, caracterizando o excesso de prazo.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial prévio para fins de relaxamento da prisão.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 10418367.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 10558778) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID10674994) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a posteriori, somente quando da análise do mérito da causa.

No presente caso, a prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c artigo 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Narra os autos que
a denúncia foi feita em desfavor do paciente e mais cinco réus, sendo imputado a eles os artigos descritos acima.

N
arra ainda que
o ora paciente
e os demais réus,
são suspeitos de integrar um grupo organizado com atuações criminosas no tráfico de drogas e homicídios pela disputa pelo tráfico de drogas.

Além, da
elevada gravidade dos fatos, o
modus operandi

e t
endo em vista também, que os
réus
em liberdade poderão fomentar o tráfico local ou vitimar outras pessoas
e a
probabilidade de haver outro confronto em via pública,
evidencia a necessidade da medida excepcional. Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respaldam a decisão diante da pena em abstrato se apresentar superior a 04 (quatro) anos, além do princípio da confiança/imediação e diante da natureza dos delitos - crime hediondo e contra a vida - em que se evidencia a necessidade de ser resguardar a ordem pública.

No que toca ao alegado excesso de prazo é cediço que apesar de a jurisprudência preconizar prazo para conclusão da instrução criminal o somatório dos prazos processuais descritos no ordenamento jurídico, tal estipulação não é absoluta, uma porque, o resulto do somatório aritmético dos prazos processuais pertinentes à persecução criminal; e duas, porque o próprio entendimento jurisprudencial ressalta que se permite o lapso temporal excedente à regra quando justificado o atras
o.

O

Superior Tribunal de Justiça
entende que
o excesso de prazo
“somente restará caracterizado quando decorrente de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal,
revelando-se justificável, diante da complexidade da ação penal, quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências,
expedição de precatórias
, dentre outros motivos
”.
(STJ, HC 292.690/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/07/2014)

No caso, não me parece haver violação à razoabilidade. Embora a custódia do paciente tenha sido decretada em
20
18
,
os fatos denotam complexidade
e a ação penal – proposta em face de
seis
réus -
, evidencia a necessidade de diversas diligências para a consolidação dos atos processuais.

Portanto, por mais que verbere o impetrante acerca da marcha processual, com ênfase na inobservância do prazo aritmético estabelecido na legislação norteadora, entendo que o caso em análise não atrai tal posicionamento, devendo ser atentadas as várias particularidades, inclusive relacionadas ao rito do julgamento de crimes contra a vid
a.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)